Tribunal: TJBA
Processo: 8048000-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048000-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENA COSTA DA FONSECA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PACHECO DE JESUS JUNIOR

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA, MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO (CEF).
PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA IMISSÃO NA POSSE:
JUSTO TÍTULO, INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA.
INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA NA ESFERA FEDERAL E A IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA NA ESFERA ESTADUAL. PREJUDICIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº 8048000-40.2024.8.05.0000
,

em que figuram como agravante
MARILENA COSTA DA FONSECA RIBEIRO e outros
e como agravado
PEDRO HENRIQUE MATHEUS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.